Tribunal: TJES
Processo: 5007023-80.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007023-80.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros (2)

APELADO: NOELIA CHAGAS DA SILVA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA PROCESSUAL OU NEGATIVA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Linhares contra sentença que julgou procedente pedido em ação de obrigação de fazer ajuizada por Noélia Chagas da Silva, ratificando liminar que determinou a internação compulsória da paciente N.C. da S. Os entes públicos insurgem-se exclusivamente contra a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, sustentando não terem oferecido resistência ao pedido e alegando inexistência de negativa administrativa prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de pretensão resistida pelos entes públicos e de negativa administrativa prévia afasta a aplicação do princípio da sucumbência; (ii) estabelecer se o princípio da causalidade deve prevalecer como critério para a condenação em custas e honorários advocatícios no caso de internação compulsória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade impõe que o pagamento dos ônus sucumbenciais recaia sobre aquele que deu causa à instauração da demanda, seja por ação ou omissão, e não necessariamente sobre a parte vencida.

No caso concreto, os entes públicos não se opuseram ao mérito da pretensão autoral, limitando-se a suscitar matérias preliminares de ordem processual, como impugnação ao valor da causa e incompetência do juízo, o que não configura resistência à pretensão principal.

A ausência de requerimento administrativo prévio para a internação, conforme consignado na própria petição inicial, fragiliza a imputação de omissão estatal capaz de justificar a judicialização da questão.

A jurisprudência do TJES tem firmado entendimento de que, na hipótese de ausência de pretensão resistida e de negativa administrativa, não se configura comportamento que justifique a imposição dos ônus sucumbenciais aos entes públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos providos.

Tese de julgamento
:

A ausência de resistência ao mérito da demanda por parte dos entes públicos afasta a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do princípio da causalidade.

A inexistência de negativa administrativa prévia ou omissão estatal comprovada impede a imputação de responsabilidade pela formação da lide.

O ajuizamento da ação para internação compulsória, dependente de tutela jurisdicional por força do art. 9º da Lei nº 10.216/2001, não se presume suficiente para caracterizar pretensão resistida.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.216/2001, arts. 4º e 9º; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 10.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível nº 5003530-12.2023.8.08.0069, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 25/06/2024;
TJES, Apelação Cível nº 5002617-30.2023.8.08.0069, Rel.ª Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 12/04/2024;
TJES, Apelação Cível nº 5002666-71.2023.8.08.0069, Rel.ª Des.ª Sayonara Couto Bittencourt, j. 16/12/2024;
TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 058180004077, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 21/09/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5007023-80.2024.8.08.0030

APELANTE
S
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
E MUNICÍPIO DE LINHARES

APELADO
:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.

FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelações cíveis interpostas pelos entes públicos em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Noélia Chagas da Silva, que julgou procedente o pedido inicial, ratificando a liminar que determinou a internação compulsória da paciente N.C.da S.

Em suas razões recursais, o Estado do Espírito Santo sustenta, em síntese, que não deve arcar com os ônus sucumbenciais, por aplicação do princípio da causalidade, ante a ausência de pretensão resistida, porquanto sua contestação se limitou a matérias processuais e não houve negativa administrativa prévia.

O Município de Linhares, por sua vez, também recorre aduzindo não ter dado causa à demanda, pois não apresentou resistência ao mérito, reconhecendo a procedência do pedido, e tampouco há nos autos prova de negativa administrativa, o que afastaria sua condenação em custas e honorários.

Pois bem.

Cuidam os autos de ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Estado e do Município de Linhares, objetivando a internação compulsória da paciente N.C. da S.

De início, convém destacar o acerto na adoção da medida extrema, porquanto apresentado laudo médico demonstrando a sua necessidade.

Relembro que a Lei nº 10.216/2001, em seu artigo 4º, prevê que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será iniciada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, o que restou demonstrado na espécie.

Todavia, embora acolhida a pretensão autoral, reputo indevida a condenação dos entes públicos ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

E isso porque a responsabilidade pelo seu pagamento deve ser atribuída em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais devem ser arcadas por aquele que se comportou de forma a tornar necessária a instauração do processo, ou seja, por aquele que, agindo ou se omitindo, causou a formação da relação processual.

No caso, deferida a medida liminar, a obrigação foi prontamente cumprida e, consoante se infere das peças defensivas, os requeridos não contestaram o mérito do pedido, sendo alegada, pelo Estado, tão somente matéria processual que, como já decidido neste egrégio Tribunal, não se mostra suficiente à condenação em honorários.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA.
PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios não deve observar apenas o princípio da sucumbência, mas também o princípio da causalidade.

2. No caso, como se extrai da peça defensiva o apelante, embora tenha apresentado contestação, não se insurgiu em face do pedido veiculado pela parte autora, limitando-se a veicular questões de âmbito processual, como impugnação ao valor da causa e incompetência do Juízo, matérias as quais, inclusive, seriam cognoscíveis de ofício. 3. Sendo evidente que o apelante não opôs resistência ao pedido autoral, à luz do princípio da causalidade, não subsiste sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais
.
4. Recurso de apelação conhecido e provido. (TJES. Apelação Cível nº 5003530-12.2023.8.08.0069. Relator Desembargador Raphael Americano Câmara. Data do julgamento 25/06/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA OU PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso dos autos, em observância ao princípio da causalidade, não tendo o apelante dado causa à instauração do processo, e tampouco oferecido resistência na seara processual, merece provimento o apelo para isentá-lo do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
Nesse sentido, na própria Petição Inicial a parte autora, ora apelada, afirma a ausência de requerimento ou processo administrativo prévio, ao argumentar pelo interesse de agir. 2. Na espécie, o Estado apresentou contestação limitando-se a discutir questões processuais (valor da causa e competência), sem pedir pela improcedência da demanda em sua peça defensiva. 3. Recurso conhecido e provido para afastar a condenação do ente público ao pagamento de verbas sucumbenciais, tendo em vista o princípio da causalidade.
(TJES. Apelação Cível nº 5002617-30.2023.8.08.0069. Relatora Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva. Data do julgamento 12/04/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DEFESA PROCESSUAL DILATÓRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. A condenação em honorários advocatícios deve atender aos princípios da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.
II. Na hipótese, além de não constar da narrativa exordial a resistência administrativa do ente estatal em proceder à internação compulsória, o apelante contestou a demanda apenas para impugnar o valor da causa, defesa dilatória que, por não caracterizar resistência à pretensão exordial, não implica em sua condenação aos ônus sucumbenciais.
III. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES. Apelação Cível nº 5002666-71.2023.8.08.0069. Relatora Desembargadora Sayonara Couto Bittencourt. Data do julgamento 16/12/2024).

Além disso, não há nos autos nenhuma prova de negativa administrativa, sendo que a própria petição inicial, elaborada pela Defensoria Pública, consigna a
"ausência de requerimento ou processo administrativo prévio"
, o que, por si só, já fragiliza a tese de que os entes públicos teriam se omitido e, com isso, ensejado a judicialização da questão.

Relembro que, como já decidiu este Tribunal, “
a
internação compulsória é medida a ser determinada por um juiz competente, nos termos do artigo 9° da Lei 10.216/2001, de modo que a providência requerida pelo autor depende de tutela jurisdicional
, o que, sopesado à ausência de resistência por parte do ente estadual, torna inviável a aplicação do princípio da causalidade nos presentes autos, de modo que não há que se falar em fixação de honorários advocatícios em face do apelante, como bem pontuado pelo apelante em suas razões recursais
. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 058180004077, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021).

Assim, em observância ao princípio da causalidade, não tendo os recorrentes dado causa à instauração do processo, merecem provimento os apelos.

De conseguinte,
DOU

P
ROVIMENTO

aos recursos, para afastar a condenação dos entes públicos ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)